Tribunal: TJBA
Processo: 8001368-30.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001368-30.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATA CAIRES PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença".

Recursos Improvidos. Sentença mantida.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8001368-30.2019.8.05.0032
em que figuram como apelantes
Renata Caires Pereira
d
a Silva
e o Município de Brumado e apelados
Renata Caires Pereira
d
a Silva
,
o
Município de Brumado e o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

INTERPOSTOS
, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: